Tribunal: TJDFT
Processo: 0791355-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO. OMISSÃO. EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES
I - Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso e apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de dissolução consensual de união estável.
2. Os embargantes alegaram omissão no julgado quanto à possibilidade de expedição de ofícios aos cartórios de registro civil para obtenção das certidões de nascimento, diante da hipossuficiência das partes e da concessão de gratuidade de justiça.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão anterior ao não apreciar a viabilidade de medidas cooperativas pelo juízo, a fim de viabilizar a obtenção das certidões indispensáveis e assegurar o acesso efetivo à justiça.
III - Razões de decidir
4. art. 1.022, II, do CPC/2015 prevê que cabem embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante não apreciado.
5. O acórdão embargado deixou de enfrentar especificamente a tese quanto à atuação cooperativa do juízo, necessária para concretizar a gratuidade de justiça e os princípios de cooperação processual e acesso à jurisdição (arts. 6o e 98, §1o, IX, do CPC/2015; art. 5o, XXXV, CF/1988).
6. A integração do julgado revelou que a extinção do processo sem esgotamento de medidas alternativas foi prematura, devendo o feito prosseguir com adoção de providências que assegurem o regular prosseguimento da demanda.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Omissão relevante no acórdão da apelação deve ser suprida quando houver ponto não enfrentado que comprometa a efetividade da gratuidade de justiça e da cooperação processual. 2. O reconhecimento de omissão pode ensejar efeitos infringentes, alterando o resultado do julgamento original, assegurando o prosseguimento do feito com adoção de medidas cooperativas pelo juízo.”